Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020361-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), CAIQUE CRISTIAN RIBEIRO E FRANCA - CPF: 028.813.411-79 (AGRAVANTE), SILVIA KRISTHIELLY CORREIA CAVALHEIRO - CPF: 054.722.981-05 (AGRAVADO), H. C. R. (AGRAVADO), M. L. C. R. (AGRAVADO), J. P. C. R. (AGRAVADO), SILVIA KRISTHIELLY CORREIA CAVALHEIRO - CPF: 054.722.981-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil
. Agravo de instrumento. Ação de oferta de alimentos c/c regulamentação de visitas. Alimentos provisórios. Valor da prestação alimentar fixado em observância aos preceitos do §1º do art. 1.694 do código civil. Necessidade presumida do filho menor de idade. Capacidade econômica do alimentante compatível com a obrigação. Falta de comprovação da alegada impossibilidade material de arcar com o valor arbitrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor/alimentante contra decisão deferiu o pedido de tutela de urgência dos réus/alimentandos para majorar o valor dos alimentos provisórios.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal consiste em verificar se é cabível a majoração dos alimentos provisórios fixados no início do processo e se o arbitramento do novo valor observou corretamente, a partir das particularidades do caso concreto, de acordo com a recomendação legal preconiza pelo art. 1.694, §1º, do CC quanto à necessidade da alimentanda e a capacidade contributiva do alimentante.

III. Razões de decidir

3. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente.

4. O Código Civil estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante art. 1.694, §1º), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIQUE CRISTIAN RIBEIRO E FRANÇA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “Oferecimento de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas” (Proc. nº 1000031-32.2024.8.11.0017), ajuizada pelo agravante em face de HELOÍSA CAVALHEIRO RIBEIRO, MARIA LUIZA CAVALHEIRO RIBEIRO e
JOSÉ PEDRO CAVALHEIRO RIBEIRO, todos eles representados por sua genitora SILVIA KRISTHIELLY CORREIA CAVALHEIRO, entre outras providências, deferiu o pedido incidental de tutela de urgência formulado pelos réus/agravados para majorar os alimentos provisórios de R$ 1.875,00 para 20% do rendimento líquido mensal do autor/agravante (cf. Id. nº 193252584 dos autos de origem).

O
agravante alega que vem adimplindo regularmente a pensão alimentícia fixada anteriormente nos autos, no valor de R$ 1.875,00, equivalente a 15% de sua remuneração líquida, além de contribuir com despesas extraordinárias na proporção de 50%, e que, no entanto, a despeito de não ter sobrevindo qualquer prova de alteração da sua situação financeira, e mesmo tendo conhecimento de que a genitora não está exercendo a guarda de fato dos agravados, o MM. Juiz decidiu acolher parecer ministerial para majorar os alimentos provisórios.

Afirma que a verba alimentar fixada na decisão agravada não observou o binômio necessidade-possibilidade, nem considerou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, ignorando o fato de que, por também ser médica, a genitora goza de semelhante capacidade contributiva, e, ainda, que “os filhos menores não estão sob a guarda de fato da genitora, destinatária da pensão, mas sim sob os cuidados alternados dos avós paternos e maternos”.

Diz que, como gasta, em média, cerca de 9.500 reais somente com despesas ordinárias, o que corresponde a 77% de sua remuneração líquida, em razão de manter dois domicílios em cidades distintas, o acréscimo de mais 20% a título de alimentos irá comprometer toda a sua renda mensal.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja mantido inalterado o valor dos alimentos provisório, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 294877854).

A decisão vinculada ao Id. nº 295978894 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões junto ao Id. nº 299196859, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (cf. Id nº 299864872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), recaindo sobre os ombros de ambos os genitores enquanto existir o poder familiar ou subsistir dever de solidariedade, na proporção dos rendimentos de cada um e de acordo com as circunstâncias de cada hipótese, sendo obrigação indiscutível e presumida em favor dos filhos menores de idade, a qual deve ser prestada independentemente da situação econômica do alimentante, cabendo apenas, em cada caso, observar e sopesar a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante à definição exata do valor da prestação. É o que preconiza o art. 1.694, §1º, do CC.

Exame dos autos mostra que, na decisão inaugural, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz fixou alimentos provisórios em favor dos agravados Heloísa, Maria Luiza e José Pedro, todos eles menores de idade, “na importância de R$ 1.875,00, conforme oferta da parte requerente, bem como 50% das despesas de material escolar e medicação” (cf. Id. nº 138262015 dos autos de origem), e que, agora, na decisão agravada, depois de ter sido estabelecido o contraditório, a partir de novos dados e informações que vieram aos autos, sobretudo em atenção às considerações feitas pelo Ministério Público no parecer em que opinou pela vinculação do valor dos alimentos aos rendimentos do autor/agravante, os alimentos provisórios foram majorados e readequados para que correspondam ao “percentual de 20% (vinte por cento) do rendimento líquido atual do requerente” cf. Id. nº 193252584 dos autos de origem).

Como dito, os três alimentandos são menores de idade, cuja necessidade é absolutamente presumida, sendo
desnecessária prova de aumento ou diminuição a respeito desse aspecto, exceto em caso de despesas excepcionais, pois a análise judicial deverá levar em conta não só o consenso social das
despesas mínimas que crianças ou adolescentes exigem, mas também, diante da capacidade contributiva, os custos necessários a possibilitar o desenvolvimento pessoal e social, abrangendo
habitação, saúde, alimentação, transporte, vestuário, lazer, cultura, entre diversos outros aspectos.

Já quanto à possibilidade do alimentante/agravante,
os dados informativos disponíveis nos autos mostram que, a princípio, em cognição sumária, os alimentos provisórios arbitrados são, sim, plenamente compatíveis e condizentes com a condição financeira do pai/autor/agravante, sobretudo ao se considerar que, conforme muito bem ponderado pelo
Ministério Público no processo de origem, “considerando que em sua impugnação o autor sugeriu fossem fixados em 21% da bolsa formação do Programa Mais Médicos (id.160884651, pg.18), e considerando que o Edital Conjunto SAPS/SGTES/MS Nº 07/2025, publicado em 02/02/2025, que trata de chamamento público para contratação, aponta o valor bruto de R$ 14.058,00, e o líquido de R$ 12.500,80, sejam os alimentos provisionais majorados para 20% desta última quantia, o que equivale atualmente a R$ 2.625,16, que se mostra mais condizente com a renda de ambas as partes e as necessidades de duas crianças e uma adolescente” (cf. Id. nº 193675102 dos autos de origem).

Dada a natureza provisória da decisão que fixa os alimentos no início do processo, não há óbice para que, sobrevindo novos elementos no feito, o juiz reveja os critérios e o valor orginalmente arbitrado, sendo que, na hipótese, além do parecer ministerial favorável à alteração da base de cálculo, a contestação trouxe
expresso
protesto de majoração da verba alimentar, inclusive para atrelá-la diretamente à remuneração líquida do autor, através de fixação em percentual sobre esse parâmetro, ao invés do patamar fixo até então definido para o caso dos autos.

Anoto, no mais, como adiantei na decisão de Id. nº 295978894, que é irrelevante à discussão acerca do valor dos alimentos provisórios o fato de que a guarda fática dos menores não está sendo exercida plenamente pela mãe, mas sim pelos avós, na medida em que a verba alimentar não se destina a ela, e, sim, aos filhos comum do ex-casal, sendo que, como pontuado no parecer ministerial, “o fato de os alimentos serem depositados na conta materna, não implica concluir que o valor não seja destinado ao sustento dos filhos”.

É certo que cada genitor deve contribuir proporcionalmente à sua possibilidade, mas, ao menos por ora, não há elementos probatórios concretos e confiáveis a demonstrar o excesso ou desproporcionalidade da verba alimentar fixada na decisão agravada, em especial ao se ter em vista que a verba alimentar em questão é destinada ao custeio das despesas de 3 menores/alimentandos.

Logo, como a investigação e definição da real necessidade dos alimentandos e da efetiva capacidade contributiva do alimentante depende de maior dilação probatória, dada a natureza alimentar e o caráter urgente inerente à medida, considerando que a necessidade dos agravados é absolutamente presumida, e que a prova dos autos sinaliza razoável conclusão acerca da possibilidade do agravante de arcar com a quantia fixada em caráter provisório, admito que o quadro definido pela decisão agravada merece ser prestigio por ora, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025